Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-60.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705343-60.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO MARCOS DA SILVA BORGES APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação interposto por CICERO MARCOS DA SILVA BORGES em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. O recurso foi interposto sem o preparo recursal. No entanto, pelo Despacho de ID 78050422, esta Relatoria intimou a parte recorrente a recolher o preparo, haja vista que, nos termos do art. 99, § 5°, do Código de Processo Civil dispõe que “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. O prazo concedido, contudo, transcorreu in albis. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator